Tribunal: TJES
Processo: 0012468-18.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Desacato; Resistência; Crimes de Trânsito; Raça
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012468-18.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN LOURENCO GARCIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONCURSO MATERIAL. INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
ACTIO LIBERA IN CAUSA.
REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, 163, parágrafo único, III, 329, 331 e 140, § 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 02 anos, 02 meses e 19 dias de detenção e 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. Em preliminar, a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, postula absolvição quanto ao crime de injúria racial por insuficiência de provas e ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de embriaguez ao volante, dano qualificado, resistência e desacato; (ii) estabelecer se subsiste a condenação pelo crime de injúria racial, inclusive quanto à configuração do dolo específico e à adequação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 117 e 119 do Código Penal, a prescrição se regula pela pena concretamente aplicada quando não há recurso da acusação, devendo ser analisada individualmente em caso de concurso material.

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso superior a 03 anos, prazo prescricional aplicável às penas inferiores a 01 ano impostas pelos crimes de embriaguez ao volante, dano qualificado, resistência e desacato, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

Quanto ao crime de injúria racial, afasta-se a prescrição, por se tratar de delito imprescritível, por equiparação ao racismo, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que não fosse imprescritível, a pena aplicada, de 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, atrai prazo prescricional de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, não havendo decurso temporal suficiente.

A materialidade e a autoria do crime de injúria racial encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral coesa e harmônica, especialmente pelos depoimentos firmes e convergentes das testemunhas presenciais.

As expressões proferidas apresentam inequívoco conteúdo discriminatório, evidenciando o dolo específico de ofender a dignidade da vítima em razão de sua raça ou cor.

A alegação de ausência de dolo em razão de embriaguez não procede, pois a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, segundo a teoria da
actio libera in causa.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, com incidência da agravante da reincidência com fundamento em condenações distintas.

Embora a pena seja inferior a 04 anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 33, §§ 2º e 3º, 69, 107, IV, 109, V e VI, 110, § 1º, 117, 119, 140, § 3º, 163, parágrafo único, III, 329 e 331; CTB, art. 306; Lei nº 7.716/1989.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC nº 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 28.10.2021;

STJ, AgRg no REsp nº 1.849.696/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.06.2020;

STJ, AgRg-AREsp nº 2.931.527/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.10.2025, DJe 15.10.2025;

STJ, AgRg-AREsp nº 2.980.537/SP, Relª Min. Maria Marluce Caldas, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0012468-18.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN LOURENCO GARCIA

Advogado(s) do reclamante: KELY VIEIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LUAN LOURENÇO GARCIA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (Id. 13974547).

Inicialmente, a defesa do apelante, em razões recursais (Id.
16369579),
postula, em sede de preliminar, a extinção da punibilidade do réu por meio do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo o
jus puniendi
ser exercido em um determinado lapso temporal, o qual varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Assim, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, também do CP, que se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação.

Saliento, ainda, que, segundo o artigo 110, § 1º, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na pena efetivamente aplicada, tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no artigo 117, do Código Penal.

No caso em apreço, a denúncia foi recebida em
15 de setembro de 2021
(Id. 13974324) e a sentença condenatória foi publicada em
18 de fevereiro de 2025
(Id. 13974547). Desse modo, o lapso temporal transcorrido entre esses marcos foi de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias
.

Nos termos do artigo 119, do Código Penal, tratando-se de concurso material, a prescrição deve ser analisada individualmente para cada pena concretamente aplicada.

Em relação aos crimes de
Embriaguez ao Volante (art. 306, do CTB)
,
Dano Qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP)
,
Resistência (art. 329, do CP)
e
Desacato (art. 331, do CP)
, foram aplicadas penas inferiores a 01 (um) ano.

Segundo o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição para tais reprimendas verifica-se em
03 (três) anos
.

Considerando que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu período superior a 03 (três) anos, operou-se a prescrição retroativa para os referidos delitos.

Por outro lado, quanto ao crime previsto no
art. 140, § 3º, do C
ódigo Penal
, saliento que “
o delito de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal) é imprescritível
e de ação penal pública incondicionada, por se enquadrar como espécie do gênero racismo, nos termos da Lei n. 7.716/1989 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (HC n. 154.248/DF, relator ministro Edson fachin, plenário, julgado em 28/10/2021) e do Superior Tribunal de Justiça (AGRG no RESP n. 1.849.696/SP, relator ministro Sebastião reis Júnior, julgado em 16/6/2020)
”.

Assim, não há que se falar em prescrição em relação ao crime de injúria racial.

Ademais, ainda que assim não fosse, saliento que, a pena aplicada foi de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. Desse modo, de acordo com o inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo prescricional previsto é de
04 (quatro) anos,
de modo que

sequer
houve o decurso do prazo prescricional em relação a esse crime.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
LUAN LOURENÇO GARCIA
em relação aos crimes previstos no artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, e nos artigos 163, parágrafo único, inciso III, 329 e 331, todos do Código Penal, remanescendo o exame do mérito apenas quanto ao delito de injúria racial.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Superada a análise da prejudicial de mérito, passo ao exame do mérito da causa restrito ao crime do artigo 140, § 3º, do Código Penal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 18h05min, na Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, Maguinhos, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; opôs-se a execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionários competentes para executá-lo; desacatou funcionários públicos no exercício da função e em razão dela; injuriou o AGT/GMS Caio Costa de Oliveira, ofendendo-lhe a dignidade utilizando de elementos referentes a raça; bem como deteriorou coisa alheia, pertencente ao patrimônio do Município de Serra/ES; [...].

Depreende-se dos autos que guardas municipais, ao passarem na Avenida Eldes Scherrer Souza, bairro Colina de Laranjeiras, mais precisamente em frente ao Shopping Monserrat, visualizaram um veículo Jeep Renegade, cor verde, trafegando em alta velocidade e realizando ultrapassagens indevidas, passando vários sinais vermelhos e sem a devida sinalização.

Ato contínuo, foi iniciado o acompanhamento a fim de averiguar a situação, sendo sinalizado inúmeras vezes para que o condutor encostasse o veículo, que todas as vezes foram ignorados os sinais luminosos e sonoros utilizados pela guarnição.

Aflora dos autos que por todo o percurso, o condutor do veículo colocou em risco a vida de inúmeros transeuntes que passavam pela via, além de quase colidir com outros veículos que trafegavam na rodovia, tendo dispensado pela janela do automóvel algumas garrafas de vidro.

Infere-se que quando o veículo adentrou no bairro Manguinhos, o condutor reduziu a velocidade do veículo vindo a parar totalmente, oportunidade na qual a guarnição novamente deu voz de abordagem e ordenou que ele se retirasse do carro e colocasse as mãos na cabeça.

Nesse momento, o condutor saiu do veículo, porém se recusou a obedecer as ordens dizendo que era morador do bairro e não iria ser abordado de jeito nenhum, se demonstrando bastante agressivo e visivelmente embriagado, sendo necessário a utilização progressiva da força de acordo com os procedimentos padrões, tendo ele continuado a resistir a ação e tentando agredir a guarnição a todo momento, com socos e chutes.

Diante da situação, foi utilizado equipamento não letal espargidor de pimenta gl-108/e med, a fim de cessar a injusta agressão, sendo ainda necessária a utilização de algemas para resguardar toda a integridade física da equipe.

Registra-se que, no transcorrer da abordagem, o indivíduo foi identificado como Luan Lourenço Garcia, sendo solicitado no local o apoio do Batalhão de Trânsito para que fosse procedido o teste do etilômetro, no entanto, o denunciado se recusou a realizá-lo [...].

Nesse sentido, foi realizado ato de constatação de embriaguez de fls. 29, no qual consta que foi verificado visualmente que o denunciado estava com vários sinais de embriaguez, dentre eles, odor etílico, dificuldade de se comunicar, olhos avermelhados e dificuldade de controle da coordenação motora.

Dessa forma, o denunciado foi encaminhado até sede policial, e durante todo o trajeto se demonstrou muito agressivo e nervoso, desacatando toda a equipe utilizando palavras grosseiras e chulas no intuito de menosprezar toda a guarnição, tais como: "guardinhas de merda"; "vermes"; "bandidos da serra"; "guarda de bosta"; "vou matar vocês quando sair daqui"; "quando sair da cadeira vou encontrar vocês e vou acabar com as suas vidas com minhas armas que eu tenho"; e ainda utilizou linguagens racistas contra o AGT/GMS Caio Costa de Oliveira dizendo "neguinho de merda fudido"; declarações e Auto de Resistência de fls. 26.

Ressalta-se que Luan estava bastante agressivo e, a todo momento dentro do compartimento de segurança, estava se debatendo, vindo a danificar o cofre, compartimento de segurança, da viatura e a algema da Guarda nº 54832, a entortando.

No mais, em consoante com auto de resistência à prisão de fls. 26, verifica-se que o denunciado "não respeitou a voz de abordagem e estava agressivo, tentando agredir toda a guarnição".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Luan Lourenço Garcia nas sanções do artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); artigo 140, § 3º; artigo 329,
caput
; artigo 331; e artigo 163, parágrafo único, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena final de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em sede preliminar, foi extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, e nos artigos 163, parágrafo único, inciso III, 329 e 331, todos do Código Penal, remanescendo o exame do mérito apenas quanto ao delito de injúria racial.

Ao apresentar as razões recursais no
Id. 16369579
, a defesa técnica pugna pela absolvição por insuficiência de provas, além de sustentar a ausência de dolo específico (
animus injuriandi
) de ofender a honra da vítima por razões de raça ou cor, alegando que as palavras foram proferidas em momento de descontrole emocional e embriaguez. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto.

Pois bem.

Passo, inicialmente, à análise do pleito absolutório.

A materialidade do crime de injúria racial restou demonstrada pelo Boletim Unificado nº 45641849 (fls. 11/12-verso dos autos físicos) e pela prova oral produzida.

No que tange à autoria, entendo que restou devidamente comprovada.

A vítima
Caio Costa de Oliveira
, em juízo, afirmou que o réu passou a ofendê-lo chamando-o de “preto safado” e “macaco”, repetindo as ofensas, inclusive na Delegacia. Vejamos seu depoimento transcrito em sentença:

[...]
Recorda-se dos fatos narrados na denúncia. A abordagem se deu pela violação de várias normas de trânsito, pois o condutor estava furando sinais vermelhos e andando em alta velocidade. A equipe, apesar de não ter poder de trânsito, tem poder de orientar. Fizeram a abordagem para orientar e saber o que estava acontecendo. Quando perceberam que o réu estava indo rumo a Manguinhos, solicitou apoio à polícia de Trânsito, porém ele entrou em uma rua antes, e só após a abordagem solicitou novamente a Polícia de Trânsito. O réu foi com o carro até um local onde tinham conhecidos. Ele já desceu do carro alterado,
a equipe tentou fazer busca pessoal para ver se tinha arma de fogo, e ele resistiu a todo momento
. Ele começou a falar que a polícia não poderia abordar pois eram
‘
guardas de merda’
, falando coisas específicas da função dos policiais.
Depois passou a ofender o depoente, chamando-o de ‘preto safado’, ‘macaco
’
,

chamou os policiais de ‘bandidos’
, repetindo várias vezes,
perto de populares e até mesmo depois, na Delegacia, na frente de policiais e da Autoridade da Polícia Civil.
O réu também falou que a arma dos policiais eram de calibre fraco e que quando pegasse as armas que ele tem, que eram de .9mm, ia atrás dos policiais até o inferno. Continuou falando isso até na Delegacia. Foi a primeira vez ouvindo tais ofensas proferidas. Fica triste por ele, que aparentemente estava apenas embriagado, mas gerou uma situação de ofensa a todos.
No compartimento de segurança da viatura, o réu ficou chutando, chegando a danificar a estrutura metálica, amassou o cofre
. Não conhecia o réu antes do delito, nunca o tinha visto, nem nunca o viu após o crime. Quando conseguiram abordar o réu, estavam em quatro agentes. Como foi um acompanhamento, foi comunicado via rádio interno, então todas as viaturas próximas estavam a par da situação, e foram chegando durante a abordagem. Não tinha mais ninguém com ele no momento, ele estava sozinho no carro. Foram encontradas garrafas de bebida alcoólica no carro, mas nada de ilícito
[...].

A testemunha
Matheus Felippe Alves Marques
confirmou integralmente a versão, relatando que o apelante chamou o colega de “negro macaco” e proferiu várias injúrias de teor racial.

O apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter xingado a vítima, embora tenha alegado provocação e descontrole emocional decorrente de embriaguez.

Nesse contexto, saliento que a palavra de agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, e, quando harmônica com o conjunto probatório, é apta a alicerçar condenação, especialmente quanto não há comprovação, pela defesa, da parcialidade dos funcionários públicos.

Ademais, a tese de ausência de dolo por embriaguez não prospera, pois o Código Penal adota a teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do CP), não se excluindo a imputabilidade em razão da embriaguez voluntária. Nesse sentido:

[...]
A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, conforme a teoria da
actio libera in causa
.
Não há prova de que a embriaguez do agravante tenha sido decorrente de caso fortuito ou força maior, o que afasta a aplicação do redutor previsto no art. 28, §2º, do Código Penal. [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.931.527; Proc. 2025/0158625-1; PR; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/10/2025; DJE 15/10/2025.

Assim, as expressões utilizadas pelo apelante possuem carga discriminatória evidente, revelando o dolo específico de ofender a dignidade da vítima em razão de sua raça/cor.

Portanto, mantenho a condenação nos termos em que foi proferida.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria e do regime prisional.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
,
fundamentada nos maus antecedentes do réu (condenações nos Autos nºs 0010353-09.2015.8.08.0024 e 0020488-08.2015.8.08.0048).

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência (Autos 0011834-70.2016.8.08.0024), fixando-se a pena em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
a qual se tornou definitiva diante da inexistência da circunstâncias atenuantes e de causas de diminuição e de aumento de pena.

Quanto ao regime inicial, a magistrada fixou o regime
fechado
. Nesse ponto, o apelante postula seu abrandamento.

Sabe-se que a fixação do regime deve observar o art. 33, do Código Penal.

No presente caso, embora a pena seja inferior a 04 anos, o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o que autoriza a fixação de regime mais gravoso que o indicado pelo
quantum
da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e jurisprudência do STJ. Nesse sentido:

[...] A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que aplicou a Súmula nº 83/STJ e manteve o regime inicial fechado para réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 4 anos, está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. III. Razões de decidir 6.
A decisão monocrática está alinhada à orientação consolidada do STJ, que admite a fixação do regime inicial fechado para réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme entendimento expresso na Súmula nº 83/STJ.
7. A fundamentação do Tribunal de origem foi baseada em elementos concretos da vida pregressa e da reincidência do réu, além de circunstâncias fáticas do delito, afastando a alegação de gravidade em abstrato e atendendo às exigências das Súmulas nºs 718 e 719 do STF. 8.
A invocação da Súmula nº 269/STJ pela defesa não afasta o entendimento aplicado, pois a presença de reincidência e maus antecedentes justifica o regime fechado, mesmo para penas inferiores a 4 anos
. 9. A decisão monocrática corretamente aplicou o art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do RISTJ, que autoriza o relator a não conhecer de recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo necessidade de intimação prévia para a prolação de decisão monocrática. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A fixação do regime inicial fechado é cabível para réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão.
2. Não há bis in idem na dosimetria da pena quando são utilizadas condenações criminais distintas para valorar os maus antecedentes e a agravante da reincidência. 3. A aplicação da Súmula nº 83/STJ é válida quando o acórdão recorrido está alinhado à orientação consolidada do STJ. 4. A presença concomitante de reincidência e maus antecedentes justifica o regime fechado mesmo para reprimenda inferior a 4 anos. (STJ; AgRg-AREsp 2.980.537; Proc. 2025/0245578-0; SP; Relª Min. Maria Marluce Caldas; Julg. 03/02/2026; DJE 10/02/2026).

Assim, mantenho o regime inicial
fechado
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito remanescente,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a condenação por injúria racial e o regime prisional.

É como voto.

Vitória, 20 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)